Tribunal: TJDFT
Processo: 0737715-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 847, CPC. INTEMPESTIVIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEIS OFERECIDOS. PREJUÍZOS AO CREDOR E À EFETIVIDADE PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de substituição da penhora encontra-se prevista no art. 847 do CPC, devendo ser postulada pelo executado no prazo de 10 dias contados da intimação da penhora, mediante comprovação de menor onerosidade em seu favor, ausência de prejuízos ao exequente e específica individualização dos bens oferecidos.
2. A regular intimação do executado, por intermédio de seu advogado, no que tange à determinação judicial de penhora, com manifesto conhecimento quanto ao imóvel constrito, inaugura o prazo de 10 dias para requerer eventual pretensão de substituição do bem, à luz do artigo 847, caput, c/c art. 838 e art. 841, §1o, do CPC.
3. Indevido considerar a fluência do prazo somente a partir da data de retificação do Termo de Penhora, ocasionada para fins de correção de erro material quanto ao valor da dívida, requisito que sequer conta no art. 838 do CPC, cabendo ao executado, por possuir manifesto conhecimento do imóvel constrito, formular o pretendido pedido de substituição dentro do prazo legal de 10 dias após intimação da penhora.
4. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805, do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797, do CPC.
5. Não procede o pedido de substituição do imóvel penhorado por dezenas de lotes situados em gleba em razão de não possuir efetiva comprovação do parcelamento e da situação individualizada específica, além de acarretar a realização de novos atos processuais, lavratura de novos termos de penhora, novas avaliações e verificações individualizadas dos lotes indicados, em significativo atraso à resolução da demanda e em evidente prejuízo ao direito da exequente em receber a quantia devida por via mais célere, mediante manutenção do bem já constrito na demanda, localizado em área notoriamente mais próxima e mais valorizada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.